Tribunal: TJES
Processo: 5005800-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005800-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: CARLOS SOSSAI NETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira em face de decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados na conta bancária do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. O montante bloqueado, de R$ 3.212,80, correspondia à renda mensal proveniente do INSS e era inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os valores penhorados, oriundos de verba de natureza alimentar, são impenhoráveis mesmo quando depositados em conta corrente;
(ii) estabelecer se o limite de 40 salários-mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC, se aplica de forma irrestrita, independentemente da destinação do depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC abrange valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em conta poupança ou corrente, conforme consolidado pelo STJ no REsp 1710162/RS.

Verbas de natureza alimentar, como rendimentos previdenciários, possuem proteção especial pela legislação, sendo impenhoráveis para garantir a subsistência do devedor e sua família.

A impenhorabilidade de valores de caráter alimentar é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme entendimento jurisprudencial.

No caso concreto, o montante bloqueado é inferior ao limite de 40 salários-mínimos e possui natureza alimentar, estando protegido pela regra de impenhorabilidade, razão pela qual deve ser desbloqueado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Valores de natureza alimentar são impenhoráveis quando inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente ou em fundos de investimento.

A impenhorabilidade de valores de caráter alimentar é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício pelo magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 832, 833, IV e X, e 836.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1710162/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 21.03.2018.

TJSP, AI 2271827-92.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 04.02.2020.

TJES, AI 5006980-10.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06.03.2023.

TJES, AI 5005577-35.2024.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.08.2024.

TJES, AI 5004897-21.2022.8.08.0000, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 27.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005800-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
CARLOS SOSSAI NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do Processo nº 0004085-59.2018.8.08.0047, por meio da qual o Magistrado “a quo” determinou o imediato desbloqueio dos valores penhorados, tendo em vista a impenhorabilidade de quantia até 40 (quarenta) salários mínimos na conta do executado, ora Agravado.

Em suas razões recursais (8245750) a Instituição Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese que: (1) os bloqueios judiciais efetuados, via Sisbajud, na conta bancária do executado foram realizados em conformidade com o texto legal; (2) a impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária..

Ao deferir o pedido de desbloqueio do valor constrito, o Magistrado singular o fez nos seguintes termos:

“A parte executada, Carlos Sossai Neto, Id n.º 39166666, alega que os valores constritos são impenhoráveis, na forma dos artigos 832 e 833, incisos IV, do CPC, dada a proteção legal sobre o rendimento. O CPC prevê que:

Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais e Federais do país também é firme nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
Impenhorabilidade que decorre da Lei. Inteligência do art. 833, X, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções previstas no §2º do referido artigo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2271827-92.2019.8.26.0000; Ac. 13277234; Ribeirão Preto; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida; Julg. 04/02/2020; DJESP 10/02/2020; Pág. 2759)

O documento anexado pelo executado, Id n.º 39166684, demonstra que ao longo das constrições realizadas no mês de março de 2024 atingiram, necessariamente, a renda salarial auferida do INSS, na importância de R$ 3.619,09 (três mil seiscentos e dezenove reais e nove centavos), considerando que a constrição alcançou R$ 3.212,80 (três mil duzentos e doze reais e oitenta centavos).

A renda salarial, paga pelo INSS, foi recebida em 05 de março de 2024, justamente quando iniciaram as maiores constrições em face do executado.

Assim, não vislumbro fundamento plausível para afastar a regra de impenhorabilidade da verba salarial, além de verificar de bloqueio de pequenas quantias (R$ 11,55 e R$ 31,32), nos termos do artigo 836 do CPC. Destaco, ainda, que o executado Carlos Sossai Neto demonstra que aufere baixo valor remuneratório, o que comprova a sua hipossuficiência econômica. Ainda, destaco que o valor constrito, de R$ 3.212,80 (três mil duzentos e doze reais e oitenta centavos) tem relação direta com crédito trabalhista auferido em demanda judicial, além de se tratar de baixa quantia, referente a sua mínima manutenção.”.

Sobre o tema em questão

“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
”
(STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Assim, na linha do entendimento acima exposto, a simples circunstância de o valor penhorado ser
inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos
atrai a natureza impenhorável desta quantia, independentemente se a mesma estiver depositada em conta poupança ou em conta-corrente.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VALORES EM QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 2. “Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 3. Através do sistema BACENJUD 2.0 foi bloqueado de conta bancária de titularidade do executado a quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), de modo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da referida quantia, porque inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006980-10.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado através do sistema SISBAJUD em contas-correntes de titularidade da executada (ora Agravante) Edna Cellis Vaccari Baltar. 2. “Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005577-35.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/08/2024).

Outrossim, “
tendo em vista seu caráter alimentar, com expressa previsão no diploma processual civil, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser arguida de ofício pelo magistrado
”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5004897-21.2022.8.08.0000
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ:
27/Mar/2023).

Nestes termos, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, entendo que não resta caracterizada a verossimilhança das alegações da Agravante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.